Tribunal: STF
Processo: RE 506793
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Paridade. Art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
1.
   A regra da paridade estabelecida no art. 40, § 8º, da
   Constituição Federal não autoriza negar-se aos inativos
   benefícios ou vantagens concedidos aos vencimentos do cargo
   correspondente.
2. Recurso extraordinário desprovido.